Tribunal: STF
Processo: HC 200091
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Desclassificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A Corte de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pela prática do delito expresso no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.
    2. Mostra-se inviável a desclassificação da conduta do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, como verificado neste caso.
    3. Para divergir da conclusão do acórdão e desclassificar o delito, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, o que é incabível na via estreita do habeas corpus.
    4. Agravo regimental não provido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração aos arts. 33 da Lei 11.343/06 e 14, caput, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.
    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dado parcial provimento ao recurso, reduzindo a pena ao patamar de 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Na sequência, houve a impetração de HC (645.414/SP) no STJ. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem de habeas corpus. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “a tipificação adequada seria a previsão legal do art. 12 do Estatuto do Desarmamento e não a condenação pelo art. 14 do mesmo diploma”. Ressalta que não ficou confirmado que a arma estava fora da residência.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “alterar a condenação de porte de arma para o delito de posse de arma de fogo, e, como consequência, fixar a pena de 01 (um) ano de reclusão”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O acórdão impugnado está alinhado com a orientação desta Corte no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão:
    “[...] observo que o decisum agravado foi claro ao demonstrar que o Juízo de primeiro grau entendeu que o ‘acusado estava portando a arma de fogo fora de sua residência’ (fl. 29), o que foi mantido pelo Tribunal de origem. 
    Concluiu que o acolhimento da pretensão de desclassificação demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Confira-se (fls. 43-45, grifos no original): 
    O Juízo de primeiro grau condenou o réu por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Extrai-se da sentença (fl. 29, grifei): 
    Já o réu William, sua responsabilidade em relação às drogas (maconha e cocaína) advém deste material ilícito estar em sua residência, estando a maconha em uma mesa e a cocaína guardada, devendo, pois, ser ele responsabilização por tais condutas criminosas. No tocante ao crime de porte ilegal de armas, forte no relato dos policiais, tem-se que este acusado estava portando a arma de fogo fora de sua residência, enquanto saia de moto, e, assim, deve responder também pelo porte ilegal de arma. 
    A respeito do segundo delito, a Corte estadual consignou (fls. 18-19): 
    [...] a douta maioria entendeu por manter a condenação do acusado, tendo em vista que os policiais militares deixaram claro que Willian foi encontrado com arma de fogo apreendida no momento em que saia de sua casa. De se observar que o apelante admitiu estar na posse do revólver, marca “Taurus”, calibre .38, que foi encontrado no local. Assim, diante das circunstâncias em que o armamento foi encontrado na posse de Willian, mais precisamente em sua cintura, enquanto este deixava sua residência, restou claro que ele praticou o crime do artigo 14 da Lei 10.826/03. 
    A condenação de Willian, no entendimento da douta maioria, assim, resta mantida.
     O Tribunal de origem, depois de analisar o conjunto fático e probatório juntado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do paciente pelo crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Por certo, julgou em consonância com esta Corte Superior. Isso porque, conforme o decidido no AgRg no REsp n. 1.581.883/DF, da relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 3/4/2018: ‘A posse consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo, enquanto o porte pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência ou local de trabalho’. 
    Assim, mostra-se inviável a desclassificação da conduta do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, como verificado neste caso. Para divergir da conclusão do acórdão e desclassificar o delito, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. 
    […]
    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 
    […].”
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator